Tribunal: TJDFT
Processo: 0724248-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL GENÉTICO DO CONDENADO. ART. 9o-A DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE DANOS. SIGILO DOS DADOS. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Conselho Especial deste e. TJDFT rejeitou a arguição de inconstitucionalidade suscitada no julgamento de agravo em execução penal a respeito do art. 9o-A, introduzido na Lei de Execução Penal pela Lei 12.654/2012, que dispõe sobre a obrigatoriedade de que os condenados por crimes dolosos e hediondos sejam submetidos à identificação de seu perfil genético como forma de identificação criminal.
2. A retirada do material genético mostra-se compatível com as disposições da Constituição Federal, não afrontando o direito do indivíduo de não produzir provas contra si mesmo e não maculando o princípio da presunção de inocência.
3. Não se vislumbra qualquer punição ou danos do condenado na submissão à colheita do material, tendo em vista a manutenção do perfil genético em banco de dados de forma sigilosa, conforme se extrai do §1o do art. 9o da Lei 12.654/2012.
4. Não há óbice legal de que o exame de perfil genético seja realizado antes do trânsito em julgado da condenação, visto que não se encontra legislação que exija o trânsito definitivo para que ocorra a coleta de material biológico.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.